Tribunal: TJBA
Processo: 8053816-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053816-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SONIVALDO MOREIRA ANDRADE Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME A segurança foi concedida por unanimidade para reconhecer o direito à percepção da CET, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração do mandamus. O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente ou por força de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não ressalvar expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente ou por força de decisão liminar, no período abrangido pela condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado, ao conceder a segurança para reconhecer o direito à CET, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, não explicitou expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos no período da condenação, configurando omissão a ser suprida. A ausência de ressalva expressa sobre a compensação pode gerar incertezas na fase de liquidação e cumprimento de sentença, justificando a integração do julgado para maior clareza e equidade processual. A oposição dos Embargos de Declaração para buscar a integração do julgado quanto à compensação de valores não configura caráter protelatório, mas sim o legítimo exercício do direito de buscar a completude e clareza da decisão judicial, afastando-se a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: "A decisão judicial que condena a Fazenda Pública ao pagamento de diferenças remuneratórias deve ser integrada para expressamente ressalvar a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos, seja administrativamente, seja por força de decisão liminar, no período abrangido pela condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a correta liquidação do julgado." V. CITAÇÕES Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art.1.022. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053816-37.2023.8.05.0000, em que que figuram como EMBARGANTE o ESTADO DA BAHIA (e outros) e como EMBARGADO SONIVALDO MOREIRA ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça